Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728116-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEITHERCAME BARREIRA RIBEIRO MARTINS, JOAO MARTINS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NETHERCAME BARREIRA RIBEIRO MARTINS ME E OUTROS contra decisão de ID 203449385, proferida em interdito proibitório, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL e OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirmam, em suma, ter recebido auto de intimação demolitória, expedido pelo DF-Legal, em decorrência do exercício de atividade sem autorização; que a Terracap havia firmado um contrato de concessão de direito real de uso com determinada pessoa jurídica, que teve seu benefício revogado; que manifestou interesse na transferência do benefício; que está buscando, administrativamente, a assinatura de novo contrato de concessão de uso; que a obra é passível de regularização; que a Terracap se manifestou no sentido da suspensão da ordem demolitória. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a demolição. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Assim, conforme consignado na decisão agravada, o interdito proibitório não se qualifica como instrumento apto a obstar a atuação estatal, na medida em que não há afronta à posse – sobretudo porque se trata de área pública –, mas fiscalização administrativa. Conforme precedente desta Turma Cível, “a liminar de manutenção de posse em interdito proibitório exige a demonstração do efetivo exercício da posse, bem como da existência de turbação, e os elementos dos autos evidenciam que a área litigiosa é pública, portanto, não há posse. Arts. 567 e 568 c/c arts. 561 e 562 do CPC.” (Acórdão 1403085, 07330697820218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022). Por outro lado, o artigo 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem-estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. No caso, o auto de embargo (ID 203465555 dos autos de origem) descreve a existência de obra sem licenciamento, ficando o responsável intimado para interrompê-la. Há, ainda, expressa informação sobre o descumprimento da intimação demolitória anteriormente expedida. Conquanto tenha informado a existência de processo administrativo de transferência de benefício, a parte agravante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a regularidade da obra, ou seja, a edificação foi erguida clandestinamente em área pública. Assim, o ato administrativo que determinou a demolição da edificação situada irregularmente em área pública reveste-se de presunção de legitimidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, bem como decorre do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização, que visa coibir atividades que venham causar danos à sociedade. O mero fato de inexistir prévia autorização para a edificação já é suficiente para autorizar a atuação repressiva por parte do Poder Público. Em elucidativo precedente, destacou-se que “é defeso reconhecer àquele que realizou construção sem o licenciamento exigido pelos artigos 21, 22, 50 e 52 do Código de Edificações do Distrito Federal direito subjetivo de impedir que a Administração Pública exerça o poder de polícia de que é investida.” (Acórdão 1327063, 07258906420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Promova a secretaria a exclusão da decisão de ID 61367570, em razão da existência de erro material. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora